Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. TESTE DE ALCOOLEMIA. POSITIVO PARA PRESENÇA DE ÁLCOOL NO SANGUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nos crimes previstos nos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de trânsito com base nas provas dos autos e condenou a apelante.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelos crimes do art. 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão
4 – Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu agiu ou não com dolo dos tipos penais previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; e, (ii) saber se aplica a consunção entre os delitos do art. 306 e 309 do CTB.
III. Razões de decidir
5 - Se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, tendo o teste de alcoolemia detectado o nível de álcool de 0,95 mg/l no sangue, além de ter provocado acidente automobilístico, pelo fato de dirigir sem habilitação, presente os dolos dos tipos penais previsto nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
6 - Inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou os crimes que lhes foram imputados, nos exatos termos do art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
8 – O delito de direção de veículo automotor sem a devida habilitação não se constitui em meio necessário para o cometimento do crime de embriaguez ao volante, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime, cuja jurisprudência orienta: “os crimes em tela possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto”. (REsp: 1810481, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 23/05/2019).
IV. – Dispositivo e tese
9 – Recurso conhecido e não provido.